Tribunal: TJSP
Processo: 2006610-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006610-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DONINI ADVOGADOS S/C, é agravada JANINE DOMINIQUE MAGLI DE
MELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006610-52.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2006610-52.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Donini Advogados S.C.
AGRAVADA
Janine Dominique Magli de Mello
COMARCA

São Paulo 12a Vara Cível Central
VOTO No 36.864
EMENTA Cumprimento de sentença. Pesquisa de
bens do cônjuge do executado para eventual penhora. Descabimento. Artigo
779 do CPC que elenca contra quem pode ser direcionada a execução, rol
que não compreende o cônjuge que não integra o processo. Recurso
improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de despacho
que, em autos de ação de prestação de contas ora em fase de cumprimento de
sentença, indeferiu pedido de pesquisa de bens do cônjuge da executada.
O agravante insiste naquela medida ao argumento de
que a lei e a jurisprudência autorizam “a realização de diligências em nome do
cônjuge, respeitando-se sua meação, para a satisfação do crédito.”
É o relatório.
O agravo é manifestamente improcedente e, por isso,
pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de colher manifestação da
parte contrária.
Aqui se cuidava de cumprimento de sentença em ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006610-52.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pertinente à prestação de serviços advocatícios direcionada contra a contratante
daqueles serviços.
Após terem restado infrutíferas as pesquisas realizadas
pelos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, o credor requereu pesquisa
por meio do INFOJUD agora para localizar bens do cônjuge, pleito que o Juiz
indeferiu.
Pois assim havia mesmo de ser.
Com efeito, o artigo 779 do Código de Processo Civil
textualmente elenca aqueles contra quem pode ser direcionada a execução.
Tal rol se inicia pelo “devedor, reconhecido como tal no
título executivo” (inciso I), passa pelo respectivo espólio, pelos herdeiros e
sucessores (inciso II), pelo substituto convencional (inciso III) e pelo fiador (inciso
IV), encerrando-se com o responsável tributário assim definido na lei (inciso IV).
O aludido rol não compreende, portanto, o cônjuge do
devedor só por conta dessa condição pessoal.
Logo, mostrava-se aqui descabida a realização de
pesquisa de bens em nome do cônjuge da executada, eis que na espécie o
exequente não detinha título executivo contra ela.
Note-se que não tinha relevo, na espécie, o fato de o
artigo 790 do Código de Processo Civil anunciar que estão sujeitos à execução
os bens do cônjuge ou companheiro (inciso IV), disposição à qual se associa a
disciplina traçada pelos artigos 1.658 e seguintes do Código Civil, que dispõe
sobre os chamados bens comuns.
Isto porque assim se dá apenas na hipótese de
obrigação pela qual em face do título respondem os bens pessoais ou a meação
do cônjuge, o que em concreto não era o caso.
Em suma, as razões recursais não autorizam a reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006610-52.2020.8.26.0000 -Voto no
4
da decisão monocrática.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator